Tribunal: TJBA
Processo: 8026731-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026731-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SCHARALUA CARDOSO MOTA

Advogado(s): LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado em favor de
SCHARALUA CARDOSO MOTA
, denunciada pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, caput, ambos c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, §§ 2º e § 3º, da Lei nº 12.850/2013. A Defesa alegou excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de Habeas Corpus para o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de ponderação do julgador observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto para evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

4.

Trata-se de feito de alta complexidade envolvendo suposta organização criminosa interestadual e armada dedicada ao tráfico de drogas, com 26 pessoas denunciadas (22 remanescem como réus), exigindo a realização de 10 audiências de instrução, com atraso justificado pelo oferecimento de colaboração premiada por um dos acusados.

5.

O trâmite processual encontra-se regular e consentâneo com o princípio constitucional da razoável duração do processo, com a autoridade coatora informando que a sentença está sendo elaborada há mais de um mês, já computando 270 laudas, devido à complexidade dos elementos probatórios (áudios telefônicos, documentos telemáticos e extratos bancários).

6.

Aplica-se a Súmula 52 do STJ, que dispõe: "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
", uma vez que a instrução processual já se encontra encerrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

ORDEM DENEGADA. NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS E TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR.

Tese
:
"1. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser avaliado considerando a complexidade dos crimes, o número de réus e as peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando o trâmite processual se encontra regular. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8026731-08.2025.8.05.0000
,
do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA/BA
, sendo Paciente,
SCHARALUA CARDOSO MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
em
DENEGAR A ORDEM.

E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.